Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DA QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida.
2. Nos crimes de receptação dolosa, a mera alegação quanto ao desconhecimento da origem ilícita do bem não se mostra suficiente para ensejar a absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Pelas circunstâncias indicadas, com suposto empréstimo de conta bancária para um terceiro que o réu desconhecia, bem como a rapidez das ações, aliado ao valor transferido bem acima da compra, constata-se que o acusado realmente tinha ciência da procedência ilícita da quantia que recebeu em sua conta, feita sem qualquer cautela, sendo plenamente verossímil que seria de procedência criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.